Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
Processo : 0739832-95.2021.8.07.0000 DESPACHO No julgamento do mérito deste writ (id. 48406031), a ordem foi concedida para, confirmando a medida liminar (id. 31601701), revogar a desclassificação da impetrante-exequente e permitir que, no prazo consignado, possa readequar o seu projeto em relação ao valor. Intimado para cumprir a obrigação estabelecida no acórdão (id. 53005817), o Distrito Federal junta documentos para comprovar o cumprimento da determinação judicial (id. 54236310). Segundo o despacho da Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural, foi revogada a desclassificação da proposta apresentada pela impetrante-exequente, “tornando-a apta para a etapa de admissibilidade” (id. 54236311). Comparece a exequente (id. 55074306) alegando que, a despeito da informação de que sua proposta está apta à etapa de admissibilidade, “passados quase 50 dias daquela comunicação, não ocorrera a admissibilidade almejada, consequência lógica da decisão que a reclassificou”. Afirma que “há indícios fortes de uma certa ‘má vontade’ com o seu projeto, parecendo que a exequente não é bem vinda na secretaria de cultura do Distrito Federal ou não teria a secretaria visto com bons olhos a decisão deste juízo”. Requer intimação da Secretaria para “dar cabo ao processo de admissibilidade/pagamento do projeto, razão única do mandado de segurança”. Assim, ao Distrito Federal para os esclarecimentos que julgar necessários, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a aludida manifestação e documentos anexados pela exequente (ids. 55074306 a 55075370). Intime-se. Brasília-DF, 08 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator